Tribunal: TJSP
Processo: 1015166-48.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e contradições do julgado, com invocação de precedentes em sentido diverso ao acolhido pelo colegiado. Diversidade de entendimentos que não autorizam a conclusão de omissão/contradição, ausente vícios do julgado a teor do art. 1022 do CPC. Caráter infringente manifesto. Menção a dispositivos legais que não é necessária para efeito de prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e contradições do julgado, com invocação de precedentes em sentido diverso ao acolhido pelo colegiado. Diversidade de entendimentos que não autorizam a conclusão de omissão/contradição, ausente vícios do julgado a teor do art. 1022 do CPC. Caráter infringente manifesto. Menção a dispositivos legais que não é necessária para efeito de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.